Tribunal: TJBA
Processo: 8050404-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050404-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDEMIRO FERREIRA NILO NETO Advogado(s): FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS AGRAVADO: DIRETOR DO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. DESLIGAMENTO POR INFREQUÊNCIA. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se postula a suspensão de ato administrativo que desligou o agravante do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Bahia – CFSD 2023.2, sob a justificativa de infrequência. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em sede mandamental, notadamente diante da alegação de que as faltas do candidato teriam sido justificadas por atestados médicos e comunicação informal com a junta médica da PMBA. A decisão agravada reconheceu, em cognição sumária, a necessidade de contraditório antes da apreciação do pedido liminar, ante a ausência de prova inequívoca sobre a regularidade da justificativa apresentada. A decisão monocrática do relator do agravo confirmou o entendimento de que os elementos trazidos aos autos não são suficientes, nesta fase, para configurar a probabilidade do direito alegado, impondo-se a manutenção do ato administrativo até o julgamento do mérito. Inexistência de demonstração inequívoca de ilegalidade do ato administrativo ou de risco de dano irreparável que autorize, de imediato, a reintegração ao curso. Agravo de instrumento improvido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (art. 5º, LXIX), Lei 12.016/09 (art. 7º, III), Código de Processo Civil (art. 300, art. 995, parágrafo único, art. 1.019, I). Jurisprudência relevante citada: Não houve transcrição expressa de jurisprudência no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora